Tribunal: TCU
Processo: 037.365/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 1.001/2000 destinado à canalização do Valão Aguadi, no bairro Vila São José (Pantanal) a partir do aporte de R$ 2.800.000,00 em recursos federais e de R$ 560.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2000 a 4/4/2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor, originalmente, de José Camilo Zito dos Santos Filho e Washington Reis de Oliveira, como então prefeitos de Duque de Caxias - RJ (gestões: 1997-2000, 2001-2004 e 2009-2012, além de 2005-2008 e 2017-2020, respectivamente), diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 1.001/2000 destinado à canalização do valão Aguadi na Vila São José (Pantanal) a partir do aporte de R$ 2.800.000,00 em recursos federais e de R$ 560.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2000 a 4/4/2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar integralmente as alegações de defesa oferecidas por José Camilo Zito dos Santos Filho; 9.2. julgar irregulares as contas de José Camilo Zito dos Santos Filho, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 4/7/2001 2.800.000,00 - 3/3/2005 15.036,33 já restituído 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.